Tribunal: TJSP
Processo: 1019177-18.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Crédito Direto ao Consumidor – Ação monitória – Insurgência contra r. sentença que julgou improcedente a demanda principal, bem como o pedido reconvencional – Inadmissibilidade – Ré que demonstrou sua insuficiência financeira para o recolhimento do preparo recursal – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos – Inteligência do artigo 99, §§ 2o ao 4o, do CPC – Aplicação

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Crédito Direto ao Consumidor – Ação monitória – Insurgência contra r. sentença que julgou improcedente a demanda principal, bem como o pedido reconvencional – Inadmissibilidade – Ré que demonstrou sua insuficiência financeira para o recolhimento do preparo recursal – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos – Inteligência do artigo 99, §§ 2o ao 4o, do CPC – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que o contrato que lastreou a ação monitória está inserido entre os contratos objeto da limitação dos descontos, em até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da ré – Limitação que constitui coisa julgada material – Ausência de mora da ré, que justifica a improcedência da ação – Não comprovado que o ajuizamento da ação tenha causado transtorno psicológico ou abalo à honra e imagem da ré – Dano moral não caracterizado – Honorários advocatícios corretamente fixados por equidade – Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Recursos improvidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019177-18.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante ALDA MARIA SPADELLA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, negaram provimento aos recursos, com observação.
Vencidos o 3o Desembargador, que declara voto, e o 4o Desembargador que davam
provimento ao recurso do Banco Autor, prejudicado o do Réu.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38933
APELAÇÃO CÍVEL No 1019177-18.2019.8.26.0114
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : JOSÉ FERNANDO STEINBERG
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA/APELANTE: ALDA MARIA SPADELLA
COMARCA : CAMPINAS
RECURSOS – Apelações – Crédito Direto ao Consumidor –
Ação monitória – Insurgência contra r. sentença que julgou
improcedente a demanda principal, bem como o pedido
reconvencional – Inadmissibilidade – Ré que demonstrou
sua insuficiência financeira para o recolhimento do preparo
recursal – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos –
Inteligência do artigo 99, §§ 2o ao 4o, do CPC – Aplicação
das regras do CDC – Hipótese em que o contrato que
lastreou a ação monitória está inserido entre os contratos
objeto da limitação dos descontos, em até 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos da ré – Limitação que
constitui coisa julgada material – Ausência de mora da ré,
que justifica a improcedência da ação – Não comprovado
que o ajuizamento da ação tenha causado transtorno
psicológico ou abalo à honra e imagem da ré – Dano moral
não caracterizado – Honorários advocatícios corretamente
fixados por equidade – Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8o,
do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios
majorados – Prequestionamento – Recursos improvidos,
com observação.
1) Cuida-se de “ação pelo procedimento monitório” (folhas
01/04), julgada improcedente (folhas 151/153), cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos de declaração opostos pelo BANCO DO
BRASIL S/A (folhas 155/156), foram acolhidos, apenas para sanar o erro
material apontado (folhas 157).
Os embargos de declaração opostos por ALDA MARIA
SPADELLA (folhas 158/162), foram rejeitados (folhas 163/164).
Apelam as partes.
Apelação do BANCO DO BRASIL S/A em folhas 167/173.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que todos os documentos apresentados pelo apelante
são aptos a embasar o procedimento monitório, sendo que os valores
cobrados refletem exatamente o que restou expressamente pactuado entre as
partes.
Diz que seu crédito é legítimo, e que diante da comprovada
disponibilização do crédito contratado, deve a apelada realizar o pagamento
dos valores pactuados, de acordo com as regras do Sistema Financeiro
Nacional, sob a fiscalização e autorização do CMN e BACEN.
Salienta que a apelada firmou junto ao banco apelante oito
contratos, no valor total de R$ 240.721,14 (duzentos e quarenta mil,
setecentos e vinte e um reais e quatorze centavos), sendo que o contrato no
877002323 foi pactuado na modalidade crédito direto ao consumidor, na forma
de empréstimo não consignável, razão pela qual não está submetido a
eventual limitação dos descontos, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1586910/SP.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, tendo em vista que o crédito perseguido não
está inserido na limitação prevista pela Lei no 10.820/03, requerendo o
prequestionamento de toda a matéria debatida.
Apelação de ALDA MARIA SPADELLA em folhas 180/186.
Na petição de interposição do recurso, pleiteia a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, tendo em vista o elevado
valor do preparo recursal, bem como a insuficiência financeira da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme documentos colacionados em folhas 187/188.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
apenas em relação ao pedido reconvencional, eis que a ação monitória
ajuizada pelo banco apelado contraria sentença judicial transitada em julgado.
Aduz que não se justifica a fixação da verba sucumbencial
de forma equitativa, eis que não configurada a hipótese prevista no artigo 85, §
8o, do CPC, devendo os honorários advocatícios serem fixados em percentual
sobre o valor da causa, na forma do § 2o, do artigo 85, do CPC.
Salienta que a ação monitória possui valor certo e
determinado, que corresponde justamente ao proveito econômico obtido, razão
pela qual deve servir de parâmetro para a fixação da verba honorária.
Afirma que o banco apelado não apresentou resposta ao
pedido reconvencional, e que é evidente o abalo moral sofrido pela apelante,
que é pessoa idosa, e que sofreu cobrança judicial relativa a débito decidido
em demanda já transitada em julgado.
Alega que além dos evidentes transtornos morais, a
apelante teve que contratar advogado particular, e realizar o pagamento de
honorários e custas judiciais, que justificam sua pretensão indenizatória.
Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça, com a reforma da r. sentença, para julgar procedente o pedido
reconvencional, além de condenar o apelado ao pagamento de honorários
advocatícios, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.
A
apelada
ALDA
MARIA
SPADELLA
apresentou
contrarrazões em folhas 189/190, e o apelado BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contrarrazões em folhas 193/197.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(folhas 199), para que seja apreciado o pedido de concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça, apresentado nas razões de apelação de ALDA
MARIA SPADELLA, foi determinada a juntada de documentos comprobatórios
da alegada impossibilidade financeira. E nos termos dos artigos 1o e 2o da
Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimadas sobre o julgamento virtual (folhas 200/201).
Em atendimento ao determinado, a apelante ALDA MARIA
SPADELLA apresentou cópia de seus últimos extratos bancários (folhas
204/206), bem como de seus demonstrativos de pagamento (folhas 207/209).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação acerca do
julgamento virtual, conforme certidão de folhas 210.
Recursos regularmente processados, preparado o apelo do
BANCO DO BRASIL S/A (folhas 174/175), todavia ausente o preparo do
recurso de ALDA MARIA SPADELLA.
É o relatório.
2) Do pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, apresentados pela ré ALDA MARIA SPADELLA.
Pleiteia a ré ALDA MARIA SPADELLA, em preliminar de
suas razões de apelação, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tendo em vista o elevado valor do preparo recursal, bem como a insuficiência
financeira da apelante, conforme documentos colacionados em folhas 187/188.
Com efeito, dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5o, da
Constituição Federal que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não obstante, prevê o artigo 98 “caput” do CPC que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.”
Por sua vez, o artigo 99, em seus parágrafos 2o, 3o e 4o, do
CPC/2015, estabelecem que:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular
não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 522):
“Afirmação da parte. A CF 5.o LXXIV, que garante
assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovarem essa
situação, não revogara a LAJ 4.o e também não interfere neste CPC 99. Basta
a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o
benefício da assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção iuris
tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à
veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da
condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de
necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos
princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5.o XXXV) e da assistência
jurídica integral (CF 5.o LXXIV).”
Assim, apesar da declaração de pobreza possuir relativa
presunção de veracidade, é possível o indeferimento do benefício da
gratuidade da justiça, apenas quando se constatar a existência de elementos
capazes de evidenciar a falta de pressuposto legal para a concessão do
benefício.
No caso vertente, apesar de a ré ter contratado advogado
particular, está comprovado pelos extratos bancários em folhas 188 e 204/206,
bem como pelos demonstrativos de pagamento em folhas 207/209, que
embora a ré mantenha renda líquida mensal em torno de R$ 5.200,00 (cinco
mil e duzentos reais), ante os descontos de diversos débitos efetuados
diretamente em sua conta corrente, inclusive pelo próprio banco autor, sobram
poucos recursos em sua conta corrente para sua subsistência.
Dessa forma, considerando que o preparo recursal deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser calculado sobre o elevado valor atribuído à causa (R$ 127.784,91 - folhas
04), se constata a efetiva impossibilidade financeira da ré para o pagamento
das despesas processuais, que autoriza a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o ao 4o do CPC, o que
desde já fica consignado a título de observação.
Do mérito.
Os recursos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que o autor BANCO DO
BRASIL S/A ajuizou “ação pelo procedimento monitório” (folhas 01/04), em
face da ré ALDA MARIA SPADELLA, visando o recebimento da importância de
R$ 127.784,91 (cento e vinte e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais e
noventa e um centavos), relativa ao inadimplemento dos valores pactuados no
contrato de empréstimo denominado “Crédito Direto ao Consumidor” (folhas
68/71), conforme demonstrativo de conta vinculada em folhas 75/77.
A ré ALDA MARIA SPADELLA opôs embargos monitórios,
com pedido reconvencional (folhas 89/94), e a juntada de documentos (folhas
97/127), impugnados pelo autor BANCO DO BRASIL S/A (folhas 130/139).
Sobreveio a r. sentença (folhas 151/153), que julgou
improcedente a ação monitória, bem como o pedido reconvencional. Diante da
sucumbência, o autor da ação monitória foi condenado ao pagamento das
custas e honorários advocatícios relativos à lide principal, fixados por equidade
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a autora do pedido reconvencional foi
condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios relativos à
demanda reconvencional, fixados por equidade em R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).
Daí a irresignação das partes, que não comportam
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, não restam dúvidas
de que ao presente caso são aplicáveis as regras do Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
No caso vertente, restou incontroverso que em 13/12/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as partes firmaram contrato denominado “Crédito Direto ao Consumidor no
877002323” (folhas 68/71), para a renovação de operações anteriores (folhas
63), no valor total de R$ 93.685,63 (noventa e três mil, seiscentos e oitenta e
cinco reais e sessenta e três centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis)
prestações fixas, no valor de R$ 131,52 (cento e trinta e um reais e cinquenta
e dois centavos).
Demonstrou o banco autor pela planilha em folhas 75/77,
que o inadimplemento da ré se iniciou á partir de 04/04/2017, ensejando o
débito no valor total de R$ 127.784,91 (cento e vinte e sete mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).
Entretanto, comprovou a ré através dos documentos em
folhas 97/114, que no ano de 2017 ajuizou “ação declaratória de ilegalidade de
retenção de valores provenientes de aposentadoria e pensão por morte” em
face do banco autor, processada sob o no 1014014-28.2017.8.26.0114, que foi
julgada parcialmente procedente pela r. sentença em folhas 97/100, para
determinar que os descontos realizados na conta corrente da ré ALDA MARIA
SPADELLA, em relação aos empréstimos referidos em sua exordial, devem se
dar até o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. A
referida sentença foi confirmada pelo v. acórdão em folhas 101/114.
Além disso, está comprovado que nos autos do
cumprimento definitivo de sentença, foi determinado que o banco autor se
abstenha de enviar cobrança extrajudicial dos valores pactuados entre as
partes, a fim de realizar um único desconto relativo aos empréstimos
pactuados, até o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da
ré, sob pena de multa (folhas 115/116).
Sendo assim, conforme bem decidiu o nobre magistrado
de primeiro grau, é evidente que o contrato de empréstimo que embasa a
presente ação monitória, está inserido entre os contratos cujos descontos
devem estar limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da ré,
conforme decidido nos autos da ação processada sob o no
1014014-28.2017.8.26.0114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, considerando que a referida limitação
constitui coisa julgada material, não é possível analisar as argumentações
relativas à eventual aplicação do entendimento firmado pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1586910/SP, sob pena de violação ao disposto no
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Portanto, era de rigor a improcedência da ação monitória,
pois apesar dos documentos apresentados pelo banco autor, à princípio,
serem aptos para instruir o pedido monitório, diante da comprovada ausência
de mora da ré, eis que os descontos relativos ao contrato que embasa a
pretensão do autor, estão sendo realizados de acordo com a decisão proferida
nos autos do processo no 1014014-28.2017.8.26.0114, não está caracterizada
a exigibilidade de tais valores, na forma do artigo 700, inciso I, do CPC.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
MONITÓRIA
-
EMBARGOS
MONITÓRIOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO - DEMANDA REVISIONAL
ANTERIORMENTE AJUIZADA CUJA DECISÃO LIMITOU A 30% DOS
VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA OS DESCONTOS MENSAIS
RELATIVOS AOS CONTRATOS DE MÚTUO CELEBRADOS ENTRE A
AUTORA E A REQUERIDA - FORMA DE ADIMPLEMENTO REGULAR DOS
PACTOS ALTERADA JUDICIALMENTE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVADO
ATRASO QUE JUSTIFIQUE A MONITÓRIA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.” (AP 1009458-12.2019.8.26.0405, Relator Des.
Carlos Abrão, Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
30/10/2019).
“Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência.
Recurso do réu. Coisa julgada. Preliminar afastada. Limitação dos descontos
na folha de pagamento do réu em 30% de seus rendimentos, facultado o
recálculo da prestação. Controvérsia resolvida na ação revisional no
1003362-52.2015.8.26.0071. Legitimidade do banco em cobrar a diferença dos
valores devidos. Mérito. Sentença da ação de revisão que limitou os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da operação de crédito discutida na presente demanda em 30% dos
vencimentos líquidos. Ausência de comprovação de inadimplência por parte da
apelada, nos termos impostos pela ação revisional. Ação monitória extinta,
com inversão da sucumbência, arbitrada por equidade. Litigância de má-fé.
Inocorrência. Constatado mero exercício constitucional do direito de ação (art.
5o, inc. XXXV, da CF). Recurso provido em parte.” (AP
1023234-48.2018.8.26.0071, Relator Des. Elói Estevão Troly, Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE 26/08/2019).
No
que
se
refere
ao
pedido
reconvencional,
independentemente da apresentação de defesa pelo banco autor / reconvindo,
é oportuno observar que, dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial
de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”, ou, no dizer de
ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA DINIZ “o dano moral não
é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo
que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem
o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da
privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente” ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo,
pág. 72).
Ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a prova do
dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a
violação de um dever jurídico (“in” Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed.,
2005, pág. 34).
Todavia, no presente caso, conforme bem observou o
nobre magistrado de primeiro grau, não restou comprovado que a ré reconvinte
tenha sofrido eventual constrangimento ou abalo à sua honra e imagem, em
razão do ajuizamento da presente demanda, não se verificando as hipóteses
previstas no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e nos artigos 186
e 927, ambos do Código Civil.
Isso porque, apesar da demonstrada ausência de mora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão do que restou decidido nos autos da ação processada sob o no
1014014-28.2017.8.26.0114, não foi comprovado que a ré reconvinte tenha
sofrido eventual constrangimento ou transtorno psicológico, tampouco que
tenha ocorrido a negativação de seu nome, inexistindo prova acerca da
caracterização de abalo moral.
Sendo assim, o ajuizamento de ação monitória lastreada
em contrato que é objeto de limitação judicial, sem a efetiva negativação do
nome da ré reconvinte, ou prova de que a mesma tenha sido submetida a
situação humilhante e vexatória, configura mero aborrecimento do cotidiano,
não se verificando qualquer repercussão relevante à sua moral, o que afasta a
pretensão de ser ressarcida por danos morais.
À propósito, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMPRESA
DE
TELEFONIA.
COBRANÇA
DE
VALORES
INDEVIDOS
EM
CONTA
TELEFÔNICA.
REPETIÇÃO. ALEGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a
inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de
inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da
comprovação do dano moral. Essa solução, porém, não é a mesma
aplicável à situação dos autos, em que inexiste qualquer ato restritivo de
crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse
caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não
presumido" (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 5/3/2015). 2. Decidir de forma contrária ao que foi
expressamente consignado no acórdão recorrido implicaria o necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ. 3. (...). 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp
737784 / RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador T2 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDA TURMA STJ, J. 18/10/2016). (Destaques do Relator)
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Câmara, no
julgamento dos seguintes recursos: AP 1001720-77.2018.8.26.0220, Relator
Des. Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 25/06/2019; AP 1012299-56.2017.8.26.0564, Relator Des.
Helio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
21/05/2019.
Já em relação à fixação dos honorários sucumbenciais,
dispõe o artigo 85 “caput” e §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço. (...)
§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o.”
Em comentários aos citados dispositivos, ensinam os
Ilustres Professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, São Paulo, Ed. RT, 2016,
página 473) que:
“Fixação equitativa. O critério da equidade deve ter em
conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não
significa, necessariamente, modicidade (Nery. Princípios11, n. 13, p. 126). No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo sentido: Machado. CPCI4, art. 20, p. 47.”
No que se refere ao arbitramento dos honorários
advocatícios, é oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a
prestar serviços a outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a
qualidade do seu trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o
tempo utilizado para a execução da tarefa. Assim cada espécie de trabalho
corresponde a uma determinada remuneração.
Dentro dessa perspectiva, se verifica que houve a correta
fixação de honorários advocatícios, arbitrados por equidade, eis que, apesar
do banco autor ter ajuizado ação monitória com valor certo e determinado (R$
127.784,91), a demanda foi julgada improcedente, não em razão da
inexistência de dívida, mas sim da comprovada ausência de mora.
Dessa forma, considerando a impossibilidade de mensurar
o efetivo proveito econômico obtido pela ré, bem como a inexistência de
condenação, não era possível a fixação de honorários advocatícios com base
no elevado valor da causa, se mostrando mais adequada a fixação da verba
honorária por equidade, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC.
Outrossim, não se verifica qualquer incongruência no valor
fixado pelo nobre magistrado de primeiro grau, que levou em consideração o
tempo utilizado para o labor nestes autos, o grau de zelo aplicado, o lugar da
prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, com fulcro no
artigo 85, §§ 2o e 8° do Código de Processo Civil.
Portanto, considerando o trabalho desenvolvido pela
patrona da ré, em que houve a apresentação de apenas três peças
processuais (embargos monitórios em folhas 89/94 e petições intermediárias
em folhas 141 e 149), devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que respeitam os critérios da razoabilidade,
proporcionalidade e moderação.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. REDUÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS.
EXCEPCIONALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1.
O
arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade, na instância
ordinária, é matéria de ordem fática insuscetível de reexame na via especial,
nos termos da Súmula 7/STJ, que assim orienta: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial". 2. Excepcionalmente,
entretanto, entende-se cabível a readequação dos honorários se o valor
fixado foi claramente irrisório ou exorbitante (v.g. REsp 1.387.248/SC,
Corte Especial, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
7/5/2014, DJe 19/5/2014 - repetitivo). 3. Essa possibilidade demanda que o
acórdão recorrido traga exame de elementos suficientes que possibilitem a
aferição da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba, o que não
ocorre na espécie. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
REsp 1579019 / MG, Relator Ministro OG FERNANDES, Órgão Julgador T2 -
SEGUNDA TURMA STJ, J. 13/09/2016). (Destaques do Relator)
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte, no
julgamento dos seguintes recursos: AP 0018678-43.2012.8.26.0099, Relator
Des. Rômolo Russo, Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
29/01/2019; AP 1606208-96.2016.8.26.0090, Relator Des. Fortes Muniz,
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público TJSP, J. 29/11/2018.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor JOSÉ FERNANDO
STEINBERG, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos de ambas as partes
serem majorados, passando os honorários fixados em favor da patrona da ré
para R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e os honorários fixados em
favor dos patronos do autor para R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta
reais), observada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em
favor da ré.
A fim de que se possam manejar recursos para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instâncias Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta nos
recursos.
3) Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, com
observação.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37602 – Divergente
Apelação Cível no 1019177-18.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Alda Maria Spadella
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado.
É fato a vinculação das partes a (1) contrato de adesão a
produtos e serviços Ccc n. 502.652-0 ag 4893-3) ajustado em 17/01/2013, e (2) contrato
de crédito direito ao consumidor no valor de R$ 93.817,15 (n. 877002323) ajustado em
13/12/2016 (vide fls. 68/71).
E, como quanto ao vinculo de crédito direito ao
consumidor (n. 877002323) deixou a ré de disponibilizar ativos financeiros em sua
conta corrente para débitos oriundos dessa operação, é que, pela inadimplência
injustificada, reclama o autor o montante de saldo devedor, que atualizado até
31/05/2019 importa em R$ 127.784,91 (vide fls. 75/7).
Acompanha a inicial do contrato e planilha atualizada do
débito, se entende por atendido pelo banco ao disposto no artigo 700, do CPC, afirmado
o direito de exigir o pagamento do débito em dinheiro, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, cumprido pelo autor integralmente o disposto no artigo 700,
§2o, do CPC: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz: (...) §2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o
caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual
da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico
perseguido”.
E, ainda que tenha a ação judicial referida (p. no
1014014-28.2017.8.26.0114), limitado o desconto de parcelas, aliado ao fato de que
essa decisão judicial ai proferida, não faz coisa julgada capaz de alcançar a pretensão do
banco credor fundada em inadimplência - contrato de crédito direito ao consumidor com
débito de parcelas em conta corrente que não se sujeita à regra de limitação, também
não tem essa r. decisão judicial o condão de afastar os efeitos da extinção do contrato
em decorrência do inadimplemento da obrigação de pagamento das parcelas na forma e
no prazo estipuladas no vinculo, até pela ausência de seu alcance quanto a eventual
reescalonamento da dívida e isso ainda que sujeito o vínculo às regras do CDC, até
porque não há como obrigar o autor a manter o vínculo, não reconhecida a ocorrência de
abuso de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reafirme-se, porque relevante, que a ação judicial referida
não obsta essa pretensão de extinção do vínculo não adimplido e exigência do saldo
devedor pelo banco autor relativamente ao contrato objeto da ação monitória, observada
que a tutela judicial se limitou a decidir sobre percentual de desconto em conta corrente,
não obstando a exigência do saldo devedor e nem alcançando a questão relativa à
reescalonamento da dívida.
Ademais, para anotar, de rigor se observar que nos termos
do decidido pelo STJ (REsp n. 1586910SP), não é possível a fixação de limite para os
bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente, distinta a
figura do contrato de empréstimo consignado com a do empréstimo com desconto em
conta corrente.
E, também, que em nenhum momento nega a devedora a
relação jurídica, tampouco a existência da dívida, que afinal restou demonstrada, se
insurgindo somente em relação à forma de quitação das parcelas, com base na decisão
da ação supra mencionada.
O autor só reclama o recebimento do valor da dívida,
sendo que o pedido de limitação de descontos veiculado na referida ação não afeta o
direito de cobrança, nada impedindo, ratifica-se, que o credor promova o ajuizamento de
ação judicial buscando outras formas de satisfação do crédito, ressaltando-se que a
sentença que limita descontos de empréstimo não altera as obrigações de pagamento
estipuladas contratualmente entre as partes, mas apenas a forma de pagamento do saldo
devedor, prevalente o princípio da liberdade de contratar, da autonomia das vontades e
da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
Não há, portanto, que se falar em prejudicialidade para o
regular processamento e julgamento da presente ação monitória nem mesmo coisa
julgada, exercendo o banco, regularmente, o seu direito de cobrança.
Oportuno destacar que a limitação de descontos em conta
corrente, judicialmente determinada, não afasta, por si só, a inadimplência. Esta existe.
A devedora aceitou as condições da contratação e recebeu o valor dos empréstimos. Por
isso, sujeita-se ao adimplemento contratual.
Portanto, não há coisa julgada que impeça a constituição
do título executivo judicial nestes autos, anotado, ademais, que não reclama a devedora
aplicação de encargos em desconformidade, nem haver ocorrido o pagamento de
parcelas indicadas na planilha de fls. 75/77.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência.
Recurso do réu. Coisa julgada. Preliminar afastada. Limitação dos descontos na folha
de pagamento do réu em 30% de seus rendimentos, facultado o recálculo da prestação.
Controvérsia resolvida na ação revisional no 1003362-52.2015.8.26.0071. Legitimidade
do banco em cobrar a diferença dos valores devidos. Mérito. Sentença da ação de
revisão que limitou os descontos da operação de crédito discutida na presente demanda
em 30% dos vencimentos líquidos. Ausência de comprovação de inadimplência por
parte da apelada, nos termos impostos pela ação revisional. Ação monitória extinta,
com inversão da sucumbência, arbitrada por equidade. Litigância de má-fé.
Inocorrência. Constatado mero exercício constitucional do direito de ação (art. 5o, inc.
XXXV, da CF). Recurso provido em parte” (TJSP, Apel. no
1023234-48.2018.8.26.0071, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito
Privado, j. 26/08/2019).

“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Inocorrência.
Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das
questões colocadas pelas partes, não assistindo razão ao requerente quando requer
produção de outras provas, em especial a pericial. Preliminar afastada. AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. Débito oriundo de utilização de crédito em
conta corrente por pessoa física. Embargos monitórios julgados improcedentes.
Insurgência do embargante. Inadmissibilidade. Procedência de pedido em ação
revisional, a fim de limitar os descontos ao percentual de 30%, que não é suficiente
para descaracterizar a mora. Recorrente que não comprovou estar quite com as
parcelas mensais. Ônus do qual não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, I, do
CPC. Decisão preservada. JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS. Inovação recursal.
Preclusão configurada. Não conhecimento desta parte do recurso que se impõe.
Preliminar rejeitada, recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido” (TJSP;
Apelação Cível 1008874-15.2018.8.26.0005; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO MONITÓRIA
EXTINÇÃO
COISA
JULGADA - CONDENAÇÃO DO AUTOR À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- PRETENSÃO DE AFASTAMENTO CABIMENTO Não se verifica má-fé do banco
autor com o ajuizamento do presente feito monitório, pois o fato de ter sido concedido à
ré/embargante em outro feito judicial limitação de descontos em seus vencimentos de
empréstimo não impede a propositura pelo credor de ação judicial visando o
recebimento do valor da dívida não abarcado pela referida restrição percentual
imposta judicialmente, bem como não se observa dos autos atuação da parte autora
que se amolde a uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC/2015
Multa por litigância de má-fé afastada Recurso do banco autor/embargado provido.
AÇÃO MONITÓRIA EXTINÇÃO COISA JULGADA PRETENSÃO DA RÉ DE
CONDENAÇÃO
DO
BANCO
AUTOR
À
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
DESCABIMENTO Tendo se mostrado legítima a cobrança promovida pela referida
instituição financeira nestes autos e ante a ausência de má-fé da referida parte
verificada no feito, mostra-se descabida a pretensão da ré/embargante à condenação
do
banco
autor
à
repetição
de
indébito
Recurso da
ré/embargante
desprovido” (TJSP; Apelação Cível 1002323-77.2017.8.26.0094; Relator (a): Walter
Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Brodowski - Vara
Única; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019).
Por isso, se entende deva ser acolhido o recurso do banco
autor da ação Monitória, revertida a r. sentença de Primeiro Grau, determinado o
processamento da ação, observadas as formalidades legais, prejudicado o recurso da ré.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
13D7BC4B
16
19
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13DB9291
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019177-18.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.